Tribunal: TJDFT
Processo: 0725084-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725084-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO GLOBAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL LTDA - EPP AGRAVADO: LAYRA MIRAIDE DE SOUZA SANTOS ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO GLOBAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL LTDA - EPP (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0702249-03.2017.8.07.0005, ajuizado em desfavor de LAYRA MIRAIDE DE SOUZA SANTOS ROCHA, na qual indeferiu pedido para reiteração automática de pesquisa pelo sistema SISBAJUD (ID 95364138). Transcrevo a r. decisão agravada: “(...) O exequente requer seja realizada nova diligência, via SISBAJUD, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. Não comprovou-se a alteração da situação econômica da parte devedora. Indefiro, portanto, o pedido de reiteração da diligência. Retornem os autos ao arquivo provisório (ID 94001318 - Pág. 1).” Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados (ID 96988651). O recorrente defende a tese de que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a jurisprudência da corte entende que não há impedimentos na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais como, SISBAJUD. Aduz que a nova plataforma do SISBAJUD disponibiliza ferramenta conhecida como “teimosinha”, a qual permite que as ordens de bloqueio autorizadas pelos juízes sejam repetidas de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. Ao final pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a reiteração da pesquisa automática via SISBAJUD. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando-se a reiteração da pesquisa automática via SISBAJUD. Preparo devidamente recolhido (ID 27866519). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica perigo de dano que autorize o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Cumpre salientar que o processo antes mesmo da r. decisão agravada já se encontrava em arquivo provisório, sendo certo que o crédito em questão está preservado, uma vez que sequer se anuncia iminente prescrição ou mesmo algum pronunciamento judicial fixando prazo que resultaria em extinção da ação. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA. Intime-se o agravado para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator